Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703699-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARANOA CENTER AGRAVADO: SEVERINO SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARANOÁ CENTER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de SEVERINO SOARES DA SILVA: Indefiro o pedido de realização de novo leilão judicial, tendo em vista que a diligência se mostrou negativa. Assim, intime-se a parte credora para que diga se possui o interesse na adjudicação do imóvel, sob pena de desconstituição da penhora. Prazo de 5 (cinco) dias. I O Agravante sustenta, basicamente, que não há vedação legal à realização de novo leilão para alienação do bem penhorado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização de novo leilão do imóvel penhorado. Preparo recolhido (ID 14332197). É o relatório. Decido. A falta de licitantes e o desinteresse do Agravante pela adjudicação do imóvel em princípio não autorizam a desconstituição da penhora. Pelo contrário, trata-se de hipótese de suspensão da execução, a teor do que prescreve o artigo 921, inciso IV, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 921. Suspende-se a execução: IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; Presente, pois, a probabilidade do direito. O risco de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de desconstituição da penhora. Assim, presentes os requisitos legais, suspendo a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator